Tribunal: TJDFT
Processo: 0749912-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. ACORDO VERBAL NÃO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA PENAL VÁLIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de acordo verbal para suspensão de parcela contratual, afastamento da mora e declaração de abusividade de cláusula penal em contrato de cessão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve acordo verbal para suspensão da última parcela contratual, se é aplicável a teoria do adimplemento substancial e se a cláusula penal prevista no contrato revela abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausentes quaisquer elementos probatórios, sob a incumbência da autora (art. 373, I, CPC) que indiquem a alegada suspensão de pagamento, mediante acordo verbal, impõe-se concluir pelo inadimplemento contratual.
4 . A mora ex re configura-se automaticamente no inadimplemento de obrigação líquida e certa, conforme art. 397, CC.
5. É indevida a aplicação da teoria do adimplemento substancial, quando evidenciado que a parcela inadimplida representa valor significativo em relação ao valor objeto do contrato.
6. A cláusula penal prevista no contrato não revela abusividade, sendo válida diante da livre manifestação de vontade das partes e da inexistência de vício de consentimento, conforme arts. 421, 421-A e 422, CC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I. CC, art. 397, 421, 421-A, 422.